Tribunal: TJDFT
Processo: 0714131-42.2020.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA. MENOR IMPÚBERE. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTANTE. GENITOR. SERVIDOR PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. CAPACIDADE FINANCEIRA. APREENSÃO. PENSÃO MENSURADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. AFERIÇÃO PONDERADA DAS NECESSIDADES DA DESTINATÁRIA DA PRESTAÇÃO E DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO OBRIGADO. CONFIRMAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO OU MINORAÇÃO. BALANCEAMENTO ADEQUADO. PRESERVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. VIABILIDADE. BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. APELO DO ALIMENTANTE. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
2. Apreendido que a documentação colacionada com o apelo estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser usada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente na fase instrutória, a desídia no manejo do acervo probatório obsta que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados.
3. Concedida a gratuidade de justiça na sentença, não sendo alvo a matéria de recurso de apelação, pode ser devolvida a reexame em sede de contrarrazões provenientes da parte contrária ante a expressa previsão do estatuto processual, mas, não apresentando nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda do beneficiado pela salvaguarda, sobejando que sua situação financeira atual é precária, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinhara, devendo ser preservada a benesse que lhe fora assegurada (CPC, arts. 99 e 100)
4 .A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades da alimentanda e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e pela apreensão empírica das necessidades da beneficiária como forma a ser aferida a capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar à destinatária da prestação para o custeio de suas necessidades e fruição do padrão de vida compatível com sua condição social
5. As necessidades de criança em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira e com o status social dos pais, ensejando que os gastos com a mantença da filha sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
6. Constatado o que aufere mensalmente o alimentante como oficial da polícia militar, os alimentos que deve fomentar à filha menor que vive sob a guarda da mãe como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais da descendente devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser fomentado conforme os indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe incidente sobre a remuneração que aufere e em percentual que se afigura passível de ser por ele suportado e traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades reais da destinatária da verba.
7. Apreendido que a verba alimentar cominada ao genitor fora mensurada em conformidade com sua capacidade contributiva em ponderação com as necessidades da filha que vive sob a guarda da mãe, guardando, ademais, conformação com as possibilidades do genitor, que já contribui com a manutenção de outros filhos, deve ser preservada intacta por terem sido atendidos, além da gênese da prestação, os parâmetros que devem nortear a fixação da obrigação alimentícia.
8. O desprovimento do recurso determina a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
9. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados. Unânime.